Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704279-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: CLARA MARISA MAY, LUIZ ALBERTO TINOCO CIDADE D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o, caput e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelos apelados em contrarrazões (ID 14919041). Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator